Tribunal: TJDFT
Processo: 0714151-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Zélia Machado em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que maneja em desfavor da agravada – Bradesco Saúde S/A –, indeferira a antecipação de tutela que reclamara objetivando a cominação de obrigação à operadora de plano de saúde destinada a compeli-la a viabilizar a imediata realização das cirurgias plásticas reparadoras que lhe foram prescritas. Essa solução provisória fora alinhada ao fundamento de que não evidenciara a agravante que a intervenção cirúrgica que lhe fora prescrita reveste-se de caráter emergencial de forma a demonstrar a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação apta a legitimar a concessão do provimento antecipatório. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara como forma de ser preservada sua saúde e apurada sua qualidade de vida. Como fundamentos destinados a ampararem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que mantém contrato de plano de saúde coletivo com a agravada, sem carências a cumprir. Acentuara que realizara procedimento de gastroplastia como tratamento contra a obesidade mórbida, obtendo sucesso com a intervenção médica, logrando experimentar perda ponderal de mais de 53 (cinquenta e três) quilos, o que, entretanto, ensejara-lhe lipodistrofia corporal, afigurando-se necessária a realização de cirurgias reparadoras como forma de dar continuidade ao tratamento de obesidade. Ressaltara que a lipodistrofia corporal dificulta o uso de vestimenta e enseja o surgimento de escoriações cutâneas crônicas, em virtude da movimentação do excesso cutâneo de amplitude de movimentos, anomalias que acarretam dificuldades para sua higiene pessoal, a par de propiciar a ocorrência de frequente dermatofitose de repetição, aumentando o surgimento de infecções na pele devido a fungos, causando danos à sua saúde. Pontificara que o excesso de pele decorrente da gastroplastia demanda a necessária remoção do excesso e construção corporal, o que, na espécie, consoante avaliação médica, tem sido prescrito de forma fracionada, havendo a agravada recusado cobertura aos procedimentos que lhe foram prescritos sob o fundamento da ausência de previsão contratual. Apontara que, como continuidade do tratamento a que se submete, o cirurgião plástico Dr. Clendes Pereira dos Santos, em avaliação, atestara a necessidade da cirurgia reparadora e reconstrução de seu contorno corporal a fim de remover os excessos de pele decorrentes da elevada perda de peso, o que se verifica em seus braços, costas, abdômen e coxas. Reforçara que apresenta lipodistrofia mamária com grande ptose, o que dificulta sua higiene pessoal, a par de dermatite fúngica por repetição em sulco mamário, verificando-se deformidades e flacidez nos braços e coxas, ressoando imperiosa a realização das cirurgias não-estéticas lhe indicadas. Asseverara que, no laudo confeccionado, a justificativa para os procedimentos é a existência de hipertrofia, que provoca atrito nas mamas e pernas, dermatite de repetição na área das dobras, em virtude do calor, umidade e flacidez da pele, com alterações crônicas dermatológicas, tornando delicada e dificultosa até mesmo a prática de atos de sua higiene pessoal. Acrescera que, em virtude desse quadro clínico, o médico que a assiste solicitara correção cirúrgica de “reconstrução mamária com prótese”, “correção cirúrgica da assimetria mamária”, “extensos, ferimentos, cicatrizes ou tumores (retoque de abdominoplastia)”, “plástica em Z ou W (cirurgia de braços e coxas), “enxerto composto (face)” e “extensos ferimentos, excisão e retalhos cutâneos da região (face)”, orçados no montante de R$18.710,00 (dezoito mil, setecentos e dez reais). Pontuara que, a despeito de contar com expressa indicação médica para realização do tratamento, a operadora de saúde, sem observar detalhadamente o caso, ao receber a documentação para análise, não autorizara a cirurgia, ao argumento de que inexiste cobertura contratual para os procedimentos cirúrgicos. Argumentara que, a par de não se afinar com a opinião médica, a negativa da operadora ressente-se de lastro, pois os procedimentos pleiteados não possuem natureza estética, mas são necessários à manutenção de sua saúde, uma vez que, além de se tratar de paciente pós-bariátrica e possuir excesso de pele, padece de lipodistrofia mamária com ptose mamária que dificulta higiene pessoal, dermatite fúngica de repetição em sulco mamário, estenose umbilical e cistos de retenção local, deformidades e flacidez em braços e coxas, dermatites frequentes e escoriações cutâneas crônicas. Frisara que, destarte, considerada a moléstia decorrente do excesso de pele e pelo, os elevados custos do tratamento e cirurgia indicados e a negativa por parte da agravada, não detém condições de dar continuidade ao tratamento, o que, indubitavelmente, comprometeria sua qualidade de vida, em vista da possibilidade de agravamento das doenças indicadas no laudo médico que colacionara aos fólios. Aduzira que a rápida perda de peso tem-lhe causado inúmeros problemas de saúde afetos às patologias decorrentes de excesso de pele, denominadas moléstias de consequência, com deformação de membros, o que implica baixa autoestima, restrições de toda ordem em seu convívio social e familiar e problemas psicológicos severos, causando, ademais, limitação à prática de atos de higiene pessoal, deambulação, prática de exercícios físicos e atividade sexual, ressoando imperiosa a realização de cirurgia reparadora não estética, consoante lhe fora prescrito. Desatacara o cabimento do agravo de instrumento, na espécie, defendendo a existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, uma vez que as provas colacionadas demonstrariam a necessidade de realização das cirurgias, desdobramento do tratamento para obesidade mórbida, e o risco grave à sua saúde caso se tenha que aguardar a marcha processual, despontando inconteste o constrangimento a que se encontra submetida enquanto persistir o quadro de deformidade descrito. Aludindo à jurisprudência, afirmara a inviabilidade de se invocar o argumento de que o procedimento vindicado não consta expressamente no instrumento concertado pelas partes, pois, conquanto não conste no rol da ANS, trata-se de desdobramento do tratamento para a condição que a acomete, devendo ser custeado pela operadora. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Zélia Machado em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que maneja em desfavor da agravada – Bradesco Saúde S/A –, indeferira a antecipação de tutela que reclamara objetivando a cominação de obrigação à operadora de plano de saúde destinada a compeli-la a viabilizar a imediata realização das cirurgias plásticas reparadoras que lhe foram prescritas. Essa solução provisória fora alinhada ao fundamento de que não evidenciara a agravante que a intervenção cirúrgica que lhe fora prescrita reveste-se de caráter emergencial de forma a demonstrar a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação apta a legitimar a concessão do provimento antecipatório. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara como forma de ser preservada sua saúde e apurada sua qualidade de vida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que à agravada, em sede de provimento antecipatório, seja cominada a obrigação de custear os procedimentos médicos-cirúrgicos de “reconstrução mamária com prótese”, “correção cirúrgica da assimetria mamária”, “extensos, ferimentos, cicatrizes ou tumores (retoque de abdominoplastia)”, “plástica em Z ou W (cirurgia de braços e coxas), “enxerto composto (face)” e “extensos ferimentos, excisão e retalhos cutâneos da região (face)” orçados no montante de R$18.710,00 (dezoito mil, setecentos e dez reais), prescritos à agravante como tratamento complementar da cirurgia bariátrica à qual se submetera, cuja dispensação fora recusada administrativamente pela operadora de saúde sob o prisma de que não se enquadra, a despeito da prescrição médica que apresentara, nas coberturas obrigatórias estabelecidas. Alinhados esses registros e pautada a matéria devolvida a reexame, conquanto incontroverso que o contrato firmado entre as litigantes qualifica relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica diante da irreversível evidência de que a agravada, como operadora de plano de saúde, se emoldura como prestadora de serviços e a agravante, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a pretensão formulada pela consumidora deve ser elucidada à luz do contrato que regula a relação entre elas estabelecida, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo. Firmada essa premissa, do alinhado emerge a constatação de que o litígio estabelecido entre as litigantes derivara da recusa da agravada em custear o tratamento que fora prescrito à agravante sob o fundamento de que, na forma do convencionado, a cirurgia plástica de reconstrução mamária e de retoques corporais subsequente a cirurgia bariátrica não está compreendida nas coberturas oferecidas, porquanto encerra natureza meramente estética, o que seria apto a eximi-la, conforme sustentara, da obrigação de suportar seus custos. Assim conformada a controvérsia, de acordo com os elementos coligidos, restara incontroverso que a agravante, após submissão a cirurgia bariátrica, apresentara “lipodistrofia mamária com ptose mamária que dificulta higiene pessoal, (...) dermatite fúngica de repetição em sulco mamário, estenose umbilical e cistos de retenção local, deformidades e flacidez em braços e coxas dificultando higiene pessoal, dermatites frequentes, escoriações cutâneas crônicas, limitação de amplitude de movimentos, papada cervical acompanhada de gordura local, excesso de pele[1].” Outrossim, as intervenções plásticas reparadoras foram prescritas à agravante como medida terapêutica destinada a amenizar as manifestações da substancial redução de peso proveniente da cirurgia antecedente, pois apresentara alterações anatômicas severas com dermolipodistrofias. Ou seja, a cirurgia, conquanto de natureza plástica, encerra simples complemento do tratamento cirúrgico ao qual fora submetida a agravante, ensejando-lhe substancial redução de peso. Ocorre que a operadora do plano de saúde negara-se a cobrir os procedimentos sob a assertiva de que o tratamento não se encontra no rol de cobertura estatuído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e na regulação insculpida pelas diretrizes da Resolução Normativa – RN 428/2018, ensejando que a agravante viesse a Juízo pleitear autorização para realizar o procedimento que lhe fora administrativamente negado. Consignados esses parâmetros, conquanto sobeje que o tratamento prescrito não tem natureza meramente estética, a despeito de contribuir para melhoria da aparência da agravante, encerra tratamento coadjuvante à cirurgia à qual se submetera para tratamento da obesidade, figurando como continuidade e complemento do tratamento. Sobre a importância da correção cirúrgica dos excessos cutâneos, ilustrativo o esclarecimento prestado pelo Dr. Márcio Augusto Lacerda, membro supervisor da Comissão de Normas Técnicas e Segurança em Anestesiologia da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, verbis: “(...) A obesidade transformou-se em um problema de saúde pública, inicialmente nos países desenvolvidos, todavia, mais recentemente, em nosso meio. Esse fato é justificado pelos maus hábitos nutricionais da população em geral, seja pelo acesso a alimentos ricos em farináceos e pobres em proteínas, fenômeno típico das camadas mais pobres da população, seja pela proliferação dos alimentos denominados de “ingestão rápida”, fato este associado ao “stress” da vida moderna, que leva a compulsão alimentar e ao sedentarismo. (...) com o objetivo de prover um tratamento radical, eficiente e definitivo a estes pacientes, foram desenvolvidos técnicas cirúrgicos que visam, ou provocar uma redução significativa de peso, diminuindo-se o volume gástrico, e por consequência, a ingesta alimentar, ou geram síndromes disabsortivas, as denominadas cirurgia bariátricas. Estes procedimentos, quando bem indicados, têm demonstrado efetividade na rápida perda de peso e, principalmente, na redução da incidência e prevalência de comorbidades e na capacidade de inclusão social destes pacientes. Já há consenso, inclusive, em afirmar que a cirurgia bariátrica é atualmente o melhor tratamento disponível para a obesidade, quando esta está associada a comorbidades crônicas e progressivas. Porém, apesar de sua eficiência em oferecer uma nova oportunidade de vida mais saudável a estes pacientes, as cirurgia bariátricas são procedimentos que modificam sua anatomofisiologia de forma irreversível. (...) O grande emagrecimento reduz o conteúdo de gordura corporal, mas não a pele e o tecido subcutâneo, na mesma proporção. Associadas a flacidez cutâneo-muscular e as lipodistrofias, geram redundâncias de pele, capazes de causar acúmulo de suor e detritos, predispondo a proliferação de bactérias e fungos, o que, além de provocar vários tipos de doenças de pele e tecido subcutâneo, geram distúrbios psicossociais importantes, retardando mais ainda a sua retomada do convívio social. A cirurgia plástica pós-emagrecimento, portanto, passou a ser parte efetiva do tratamento proposto a cirurgia bariátrica (...)”[2] Com efeito, os percucientes esclarecimentos do douto profissional da área elucidam a importância da cirurgia plástica reparadora como complemento da terapia efetivada por meio de cirurgia bariátrica, servindo de parâmetro para o deslinde da controvérsia, sobretudo considerando, consoante ressaltara o profissional de saúde, não se tratar de procedimento estético, mas, ao revés, de terapia coadjuvante e essencial ao tratamento da redução de estômago. Ante o esclarecimento do especialista e aferido que o tratamento prescrito à agravante destinara-se a ilidir os efeitos e manifestações da enfermidade que a afligira, o cotejo do contrato entabulado entre as partes e o exame das coberturas e das exclusões de cobertura que contempla enseja a apreensão de que não ilide o fomento dos custos do tratamento indicado – “reconstrução mamária com prótese”, “correção cirúrgica da assimetria mamária”, “extensos, ferimentos, cicatrizes ou tumores (retoque de abdominoplastia)”, “plástica em Z ou W (cirurgia de braços e coxas), “enxerto composto (face)” e “extensos ferimentos, excisão e retalhos cutâneos da região (face)”[3]. Alinhada a natureza da tutela pretendida, do alinhado infere-se que, conquanto inexorável que não pode ser desconsiderada a gravidade da situação enfrentada pela agravante, pois, segundo aferido, encontra-se acometida de graves patologias, que, além de afetarem sua qualidade de vida, lhe irradiam efeitos psicológicos, os elementos que ilustram os autos não ensejam a constatação de que deve ser submetida com urgência aos procedimentos médico e cirúrgico que lhe foram indicados. Consoante asseguram os elementos coligidos, conquanto recomendável a cirurgia, não restara evidenciado, entretanto, eventual risco de seu não atendimento imediato, não descerrando o postulado natureza emergencial, por prestar-se a melhorar a qualidade de vida da agravante e prevenir o desenvolvimento de doenças dermatológicas, portanto, não subsiste risco de morte nem de agravamento da situação clínica se não realizada de imediato. Sob essa moldura, a agravante, ao postular a imediata realização dos procedimentos cirúrgicos, deve comprovar que dele necessita com urgência ou em caráter emergencial, não sendo possível aguardar até a resolução da ação que maneja, sob pena de risco de agravamento de sua enfermidade, e essa apreensão não emerge dos autos. Consoante asseguram os elementos coligidos, a cirurgia fora prescrita à agravante ao argumento de que a elevada perda de peso ensejara-lhe “lipodistrofia corporal[4].” Ademais, frise-se, a urgência para a realização da cirurgia objetiva a melhora da qualidade de vida do paciente, que vem sofrendo com acúmulo de sujidade decorrente do acúmulo de pele e dificuldades de assepsia, portanto, verifica-se que o procedimento, conquanto de natureza reparadora, e não meramente estético, tem natureza eletiva, restando, pois, nesta ocasião, ausente o perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. Sob essa apreensão de fato ressoa inexorável que efetivamente não lhe pode ser assegurada a pretensão que formulara almejando que, em sede de provimento antecipatório, a agravada seja compelida a viabilizar a imediata realização da cirurgia, a despeito de, frise-se, encerrar tratamento complementar e coadjuvante à cirurgia bariátrica à qual anteriormente se submetera. Destarte, da negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante, notadamente porque, conquanto tenha sido consignada, no relatório médico que coligira aos autos, indicação no sentido de que deve se submeter aos procedimentos cirúrgicos em caráter emergencial, o profissional médico não identificara eventual risco à vida da agravante, caso não efetuados os procedimentos de imediato, inexistindo, pois, risco de que sua saúde seja severamente comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada. Da modulação da pretensão emerge, pois, a certeza de que sua eventual concessão somente por ocasião da resolução do mérito não lhe advirá nenhum prejuízo nem afetação no direito que a assiste. Essa constatação obsta a concessão do provimento antecipatório reclamado. Com efeito, ausente o perigo de dano e inexistindo risco de restar desprovido de efetividade o provimento se assegurado somente ao final, a resolução da controvérsia deve ser postergada, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da antecipação de tutela. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CIRURGIA. PROCEDIMENTO ELETIVO DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. I - Não se concede a tutela antecipada quando ausentes os requisitos legais, em especial, quando os documentos que instruem o processo não evidenciam o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em face da indicação de que o procedimento cirúrgico a que o autor pretende ser submetido qualifica-se como eletivo. II - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 572611, 20110020257314AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 14/03/2012, DJ 22/03/2012 p. 187) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CIRURGIA ORTOPÉDICA. URGÊNCIA INSUFICIENTEMENTE COMPROVADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. Ausente a prova inequívoca que conferisse verossimilhança à alegação do autor no sentido da urgência em submeter-se à cirurgia ortopédica pleiteada em sede de ação cominatória, impunha-se o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, à falta dos requisitos insertos no Art. 273 do CPC. 2. Recurso não provido.” (Acórdão no 572227, 20110020202709AGI, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 15/02/2012, DJ 20/03/2012 p. 116) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA. EXTRAÇÃO DE GLOBO OCULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSÃO PROVISÓRIA. ACOMPANHAMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O pleito que não foi objeto de análise da r. decisão agravada não pode ser apreciado pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. 2 - A concessão de pensão provisória a título de antecipação dos efeitos da tutela contra o Distrito Federal encontra óbice no artigo 1o da Lei no 9.494/97, uma vez que implica aumento de despesa para a Fazenda Pública. 3 - A necessidade de ampla instrução probatória para a comprovação dos fatos alegados e a verificação de que não houve recusa de acompanhamento médico da parte após a realização da cirurgia demonstram a ausência de verossimilhança das alegações e, portanto, de requisito necessário à antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 554614, 20110020170802AGI, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 07/12/2011, DJ 12/12/2011 p. 95) Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança no tocante à subsistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação afligindo-a se não lhe for assegurada a prestação almejada em sede de tutela provisória, tornando descabida a medida por ausência desse pressuposto específico, a despeito da plausibilidade da argumentação desenvolvida. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora do provimento arrostado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num 91171251 - Pág. 1 (fl. 30) – ação principal. [2] LACERDA, Marcio Augusto . Anestesia para Cirurgia Plástica após Cirurgia Bariátrica. In: Ismar Lima Cavalcanti; Fernando Cantinho; Alexandra Assad; Sociedade de Anestesiologia do Estado do Rio de Janeiro. (Org.). Medicina Perioperatória. 1ed.Rio de Janeiro: Sociedade de Anestesiologia do Estado do Rio de Janeiro, 2006, v. 1, p. 778-791. [3] - ID Num. 91171251 - Pág. 2 (fl. 31) – ação principal. [4] - ID Num. . 91171251 - Pág. 1 (fl. 30) – ação principal.